Tribunal: TJDFT
Processo: 0745163-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745163-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: EDNEIDE AUGUSTO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE em face da decisão de ID. 214230763 nos autos de execução de título extrajudicial n.o 0718267-66.2021.8.07.0003, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema PREVJUD acerca da existência de benefício previdenciário em nome da parte executada. Em suas razões recursais (ID. 65426930), o exequente agravante entende que o atual entendimento jurisprudencial pela relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias autoriza a consulta por meio de sistema PREVJUD com a finalidade de penhora da remuneração da devedora. Aduz que foram realizada pesquisas infrutíferas nos últimos três anos sem êxito, o que tornaria razoável a medida requerida. Sustenta a necessidade de que seja concedido a antecipação da tutela recursal por entender que estariam presentes o risco de dano grave ou difícil/incerta reparação. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que “proceda à realização de diligência junto ao sistema PREVJUD”. No mérito, seja julgado provido o recurso. Preparo recolhido (IDs. 65426935/6). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação abstrata de não satisfação do crédito. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da pesquisa ao sistema PREVJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora